Tribunal: TJSP
Processo: 1059211-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – Ação de obrigação de fazer – Outorga de escritura - Direito potestativo – Requerida que não pagou o preço do imóvel objeto da transação feita pelas partes - Sentença que reconheceu prescrição – Pretensão autoral, todavia, que é outra, qual seja, a retomada da propriedade do bem, não sendo o caso de pronunciar a prescrição para cobrança da dívida, o que nem

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compra e venda – Ação de obrigação de fazer – Outorga de escritura - Direito potestativo – Requerida que não pagou o preço do imóvel objeto da transação feita pelas partes - Sentença que reconheceu prescrição – Pretensão autoral, todavia, que é outra, qual seja, a retomada da propriedade do bem, não sendo o caso de pronunciar a prescrição para cobrança da dívida, o que nem sequer se perseguiu, mas de se considerar a legítima pretensão – potestativa - de desfazimento do negócio (não decorrendo qualquer prazo decadencial ou prescricional a fulminá-la no caso concreto) e consequente retomada da propriedade do bem – Requerida que é revel nos autos – Inadimplemento não impugnado - Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente o pedido autoral.